Tribunal: TJES
Processo: 0000062-69.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000062-69.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA JOSÉ DA ROCHA e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLENÁRIO DO JÚRI. ORDEM DOS QUESITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela defesa de Maria José da Rocha contra acórdão que negou provimento
à
apelação criminal, a qual alegava nulidade por suposta inversão na ordem dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença em julgamento do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegada inversão na formulação dos quesitos, em afronta ao art. 483 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que analisou expressamente a ordem dos quesitos e afastou a alegada irregularidade.

4. Os quesitos foram formulados de acordo com o art. 483 do CPP: materialidade, autoria e, em seguida, absolvição.

5. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

6. Eventual nulidade relativa à quesitação não foi suscitada oportunamente, configurando-se a preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00062-69
.20
20
.8.08.00
57

EMBARG
ANTE
:
MARIA JOSÉ DA ROCHA

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de

embargos de declaração opostos
por
MARIA JOSÉ DA ROCHA

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
negou
provimento ao recurso

(ID
1
3255052
).

Em
suas
razões,
o

nobre causídico

aduz
haver omiss
ão no julgado, ao argumento de que
“analisou apenas os três primeiros quesitos (materialidade, autoria e absolvição), mas ignorou que havia um quarto quesito no termo de votação — relativo à intenção de matar (dolo) — formulado depois da pergunta sobre a absolvição, o que viciaria a sequência lógica exigida pelo art. 483 do CPP.”
Destaca que
“a pergunta sobre o dolo — elemento essencial do tipo penal do homicídio — foi feita após o questionamento sobre a absolvição, em total desconformidade com a lógica prevista no artigo 483 do CPP e em afronta à estrutura dogmática do tipo penal.”

Contrarrazões
pelo
des
provimento dos aclaratórios
(ID
13973935
e ID 13984960)
.

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Como se sabe
, os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido

e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe o embargante, já que a conclusão alcançada no acórdão se deu em sentido contrário
às pretensões defensivas.

N
o caso
,
constou n
o

julgamento d
o apelo
,

no que interessa à análise d
o presente recurso
,
que:

“
(...
)
A recorrente
alega
que
houve inversão na
ordem dos quesitos,
em flagrante
viola
ção à
regra contida
no art. 483 do C
ódigo de Processo Penal.

Afirma que a pergunta referente à intenção de matar, relacionada à autoria do fato (
quesito
do inciso II), foi formulada
após a indagação sobre
a absolvição (quesito do inciso III).
Entende que a inversão causou grave prejuízo ao julgamento, pois induziu os jurados a uma percepção precoce da
inocência do réu.

Almeja
a a
nulação da segunda fase do
Tribunal do J
úri e a designação de nova sessão de julgamento.
Sem razão
.

A regra do art. 483 do CPP, prescreve que:

“
Art.
483.
O
s quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

I
V – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.”

Ao analisar o termo de votação (fls. 369/
3
71 – Vol. 02), contrariamente ao alegado pela recorrente, não é possível verificar a inversão da ordem dos quesitos. Vejamos.

A redação do
primeiro quesito
foi
“No dia
27 de março de 2019, por volta das 12:50 horas, no Assentamento Rosa de Sharon, Zona Rural, Águia Branca-ES, Ismael Olímpio da Rocha foi atingido por 04 (quatro) tiros de arma de fogo, que causaram as lesões descritas no laudo de f
l
s. 70 e 87 que lhe causou a morte?”.
Como se vê, a questão
refere-se
à

materialidade
.

O
texto do

segundo
foi
“O acusado João França Neppel foi o autor dos disparos?”
. Portanto, ligado
à

autoria
.

Já o
terceiro
foi
“Os jurados absolvem o réu?”.

Nessa linha
de raciocínio, não há que se falar em violação à regra do art. 483 do CPP,
tampouco se constata qualquer irregularidade na quesitação
realizada.

Não bastasse,
a jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que
“
o
s vícios relativos à quesitação devem ser suscitados em momento oportuno, qual seja, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz Presidente aos jurados, de sorte que não havendo irresignação quanto a pretensa nulidade na ata de julgamento, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa. Jurisprudência STJ.”
(TJES,
A
pelação Criminal nº 0001567-58.2019.8.08.0016; 2ª Câmara Criminal, Relator Desembargador Helimar Pinto, Julgado em 27/07/2023).
”

Como bem destacado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões,
“não houve a inversão na ordem dos quesitos, isto porque, no primeiro quesito foi questionada a materialidade, no segundo quesito foi questionado se José França Neppel foi o autor dos disparos e, no terceiro quesito os jurados absolveram o réu, de modo que os demais quesitos, consequentemente, restaram prejudicados.”

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
NEGO-LHES

PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.